Tribunal: TJMT
Processo: 1020504-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020504-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAZARA BARBARA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 036.481.531-02 (RECORRENTE), BIANCA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 046.249.541-81 (ADVOGADO), THAMIS CINTRA PAES - CPF: 050.794.431-38 (ADVOGADO), FOXBIT SERVICOS DIGITAIS S.A. - CNPJ: 21.246.584/0001-50 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

ARTIGO 1.026,
§ 2° DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

3. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração com efeito de prequestionamento opostos por
LAZARA BARBARA OLIVEIRA PEREIRA
, em face de acórdão, pela qual conheceu do recurso interposto pela reclamante/embargada e deu-lhe parcial provimento, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, todavia, não acolheu o pleito de indenização por danos morais.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformada a decisão embargada, ao argumento de que houve contradição na decisão proferida, quando afastou a condenação em danos morais, pois considerou que não houve lesão a bens jurídicos.

Por tais razões, requer seja conhecido e provido o presente recurso para sanar a contradição, bem como manifeste expressamente acerca do artigo 5o inciso X da CF/88 e dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Contrarrazões, pela manutenção do acordão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023